Tribunal: TJES
Processo: 5004791-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA NO DOMÍCILIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Inadequação da via eleita:

1.1.
O
s argumentos constantes na
preliminar ventilada pelo ente público recorrido
se confundem com o mérito, onde serão devidamente analisadas.

1.2. Preliminar
REJEITADA.

2. Preliminar de Inovação Recursal:

2.1.
No caso em apreço,
verific
a-se
que
tanto na inicial da exceção de pré-executividade quanto na do presente recurso, o recorrente apresentou os mesmos argumentos
objetivando a extinção da execução fiscal de origem.

Nesse contexto,
não
deve
ser considerado como inovação recursal

a mera juntada de memória de cálculo
com atualização do débito exequendo

pelo recorrente, a fim de corroborar com sua tese.

2.2. Preliminar
REJEITADA.

3. Mérito recursal:

3.1.
O

Excelso
Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
(
ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

3.2.

Não obstante, a análise do argumento da parte
R
ecorrente, no sentido de que a forma de atualização do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa que embasa o executivo
originário
supera o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros), demanda prova de natureza contábil
que
não
foi
produzida
no primeiro grau
, não bastando,
para tanto,
a singela afirmação do excesso
ou planilha elaborada de forma unilateral pel
a

R
ecorrente, ante a impossibilidade de verificar se os cálculos ali contidos estão corretos
. Tampouco se presta à tal finalidade a simples constatação de que, nos últimos anos, a SELIC foi notoriamente inferior à taxa anual de juros praticada pela Fazenda Estadual.

3.3.
E
m sede de Exceção de Pré-executividade descabe dilação probatória (Súmula 393 do STJ), razão pela qual é possível depreender-se que
a

A
gravante utilizou meio processual inadequado para análise de tal questão, tendo em vista que, em razão do valor expressivo, objeto da execução fiscal de origem, é necessário a realização de perícia contábil para melhor elucidação do que foi alegado.

3.4. “
Hipótese em que a intimação do contribuinte, no âmbito de processo administrativo tributário, foi feita com base no seu Domicílio Tributário Eletrônico, nos termos do art. 136, §5º, VI, a, da Lei nº 7.000/2001, o que torna dispensável a intimação direta do seu advogado constituído” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010473, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

4. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004791-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABRANGE MERCANTIL FARMACEUTICA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5004791-30.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABRANGE MERCANTIL FARMACEUTICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por
ABRANGE MERCANTIL FARMACÊUTICA LTDA.
,

contra r. decisão (ID
n° 938171
), proferida pelo Juízo de Direito

da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (ID n° 938168), o recorrente alega
que a regra de correção monetária e juros de mora do débito constante na CDA
“viola flagrantemente entendimento fixado no Tema 1062 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os Estados são livres para legislar sobre correção monetária e taxas de juros, contanto que não extrapolem o índice adotado pela União, que é a SELIC”.

Argumenta que a planilha de cálculo acostada ao presente recurso demonstra que “
o método de atualização utilizado pelo Estado, que contraria a decisão em repercussão geral do STF, gera uma cobrança a maior, no corrente mês de dezembro de 2020, de, no mínimo, R$ 7.842.399,55 (sete milhões oitocentos e quarenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)”.

Aponta ainda ausência de intimação dos Advogados constituído pelo contribuinte, acerca da Decisão proferida no bojo do Processo Administrativo, resultando na perda do prazo para interposição de recurso perante Conselho Estadual de Recursos Fiscais, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

P
or considerar presentes
os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nest
e grau
recursal, pugna pela
atribuição de
efeito
suspensivo
ao presente recurso,
“com escopo de conceder a tutela provisória, no sentido de DETERMINAR ao Estado do Espírito Santo, que suspenda a exigibilidade do crédito tributário em discussão”.

A
o final, almeja o provimento do presente recu
r
so.

Decisão liminar no ID n°
948356, proferida pelo eminente
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID n° 1039133), o ente público agravante alega, preliminarmente,
inadequação da via eleita
e inovação recursal
.

No
mérito, almeja o desprovimento do recurso.

Por meio do despacho de ID n° 1144527, foi determinada a intimação do recorrente para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal.

Manifestação da recorrente no ID n°
1241887.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória(ES), 29 de setembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por
ABRANGE MERCANTIL FARMACÊUTICA LTDA.
,

contra r. decisão (ID
n° 938171
), proferida pelo Juízo de Direito

da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (ID n° 938168), o recorrente alega
que a regra de correção monetária e juros de mora do débito constante na CDA
“viola flagrantemente entendimento fixado no Tema 1062 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os Estados são livres para legislar sobre correção monetária e taxas de juros, contanto que não extrapolem o índice adotado pela União, que é a SELIC”.

Argumenta que a planilha de cálculo acostada ao presente recurso demonstra que “
o método de atualização utilizado pelo Estado, que contraria a decisão em repercussão geral do STF, gera uma cobrança a maior, no corrente mês de dezembro de 2020, de, no mínimo, R$ 7.842.399,55 (sete milhões oitocentos e quarenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)”.

Aponta ainda ausência de intimação dos Advogados constituído pelo contribuinte, acerca da Decisão proferida no bojo do Processo Administrativo, resultando na perda do prazo para interposição de recurso perante Conselho Estadual de Recursos Fiscais, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

P
or considerar presentes
os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nest
e grau
recursal, pugna pela
atribuição de
efeito
suspensivo
ao presente recurso,
“com escopo de conceder a tutela provisória, no sentido de DETERMINAR ao Estado do Espírito Santo, que suspenda a exigibilidade do crédito tributário em discussão”.

A
o final, almeja o provimento do presente recu
r
so.

Decisão liminar no ID n°
948356, proferida pelo eminente
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID n° 1039133), o ente público agravante alega, preliminarmente,
inadequação da via eleita
e inovação recursal
.

No
mérito, almeja o desprovimento do recurso.

Por meio do despacho de ID n° 1144527, foi determinada a intimação do recorrente para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal.

Manifestação da recorrente no ID n°
1241887.

1. Preliminar de Inadequação da via eleita suscitada pelo ente público recorrido
.

Defende o recorrente que a exceção de
pré-executividade
é
admissível

somente para matérias conhecíveis de ofício e que não dependem de dilação probatória.

De fato, o Colendo Superior Tribunal Justiça
tem entendimento jurisprudencial nesse sentido. Confira-se:

[...] A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. [...]
(REsp 1940297/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 28/09/2021)

Ocorre que os argumentos constantes na preliminar ventilada pelo ente público recorrido se confundem com o mérito, onde serão devidamente analisadas. Nesse sentido (
mutatis mutandis
).

[...]
Os argumentos aventados em preliminar, de descabimento da ação mandamental em razão da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo e da necessidade de dilação probatória, confundem-se com o próprio mérito, onde devem ser analisados.
[...]
(TJMG- Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.020542-7/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da súmula em 10/09/2021)

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada.

2. Preliminar de inovação recursal suscitada pelo ente público recorrido.

Sustenta o ente público recorrido que a recorrente trouxe ao feito
“
...

matéria nova, que não foi anteriormente deduzida na exceção de pré-executividade que a mesma está a agravar, qual seja, junta demonstrativo de cálculos que deixou de juntar no juízo a quo”.

Como cediço, não pode a parte inovar, apresentando em grau recursal, questões que não foram submetidas ao Juízo “
a quo”
. Nesse sentido:

[...]
A inovação recursal encontra óbice nos princípios da ampla defesa e do contraditório, não se permitindo que pedidos não veiculados na instância originária sejam ventilados, de forma originária, em sede recursal.
[...]
(TJMG- Apelação Cível 1.0245.13.019146-4/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 09/09/2021)

No caso em apreço, verifico que tanto na inicial da exceção de pré-executividade quanto na do presente recurso, o recorrente apresentou os mesmos argumentos objetivando a extinção da execução fiscal de origem.

Nesse contexto, não deve ser considerado como inovação recursal a mera juntada de memória de cálculo com atualização do débito exequendo pelo recorrente, a fim de corroborar com sua tese.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

3. Mérito Recursal:

Ao analisar o pedido liminar, em razão de minhas férias, o eminente
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, destacou que:

No caso em análise, a Agravante narra que o agente do Fisco entendeu que aquele deixou de recolher ICMS, incidente sobre as operações realizadas nos exercícios de 2010 a 2015, tendo arbitrado multa no valor de R$ 6.972.498,42 (seis milhões novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

Prossegue relatando que apresentou impugnação ao lançamento, contudo, a Decisão administrativa entendeu pela sua legalidade.

Da aludida Decisão, não houve intimação dos Advogados constituídos pelo contribuinte e em razão disso, perdeu o prazo para interposição de recurso perante o Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

Após o esgotamento da via administrativa, o crédito foi inscrito em dívida ativa (CDA n° 399/2019), com atualização monetária conforme disposto nos arts. 95 e 96 da Lei Estadual n° 7000/2001, ou seja, VRTE + juros de mora de 1% ao mês, sendo posteriormente ajuizada a Execução Fiscal n°
5002605-93.2019.8.08.0024.

O Agravante ofereceu Exceção de Pré-executividade a fim de que
“
fosse declarada a invalidade da regra de correção e cobrança de juros aplicada e determinado ao Estado que corrigisse o valor executado, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário constante na CDA
(...)
até que fosse revisado o valor.”
No entanto, foi rejeitada, mantendo-se incólume a Execução Fiscal de origem.

Sabe-se, com efeito, que o
Excelso
Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que
“os estados-membros e o Distrito Federal
podem legislar

sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
(
ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

Não obstante, a análise do argumento da parte
R
ecorrente, no sentido de que a forma de atualização do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa que embasa o executivo
originário
supera o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros),
demanda prova de natureza contábil
que
não
foi
produzida
no primeiro grau
, não bastando,
para tanto,
a singela afirmação do excesso
ou planilha elaborada de forma unilateral pel
a

R
ecorrente, ante a impossibilidade de verificar se os cálculos ali contidos estão corretos
. Tampouco se presta à tal finalidade a simples constatação de que, nos últimos anos, a SELIC foi notoriamente inferior à taxa anual de juros praticada pela Fazenda Estadual.

É dizer, em outras palavras, que não se afigura intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na
CDA
nº
399/2019

(art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE

convertida em moeda corrente), excederam os percentuais
da
União.

R
egistre-se que em sede de Exceção de Pré-executividade descabe dilação probatória (Súmula 393 do STJ
1
), razão pela qual é possível depreender que
a

A
gravante utilizou meio processual inadequado para análise de tal questão, tendo em vista que, em razão do valor expressivo, objeto da execução fiscal de origem, é necessário a realização de perícia contábil para melhor elucidação do que foi alegado.

Acerca da
suposta ausência de intimação dos patronos constituídos pelo contribuinte da
D
ecisão proferida no bojo do processo administrativo, devo ressaltar que o
A
rt
igo
136 da Lei n° 7.000/2001 prevê diversas hipóteses de intimação do sujeito passivo, dentre elas o envio ao Domicilio Tributário Eletrônico –
Dte, como ocorreu na hipótese dos autos.
Confira-se:

Art. 136:

As intimações previstas nesta lei serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

I - mediante ciência no respectivo processo, com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

II - por termo lavrado em qualquer dos livros fiscais, mediante o "ciente", com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

III - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento;

IV - pela autoridade fiscal, mediante entrega de cópia do auto de infração, bem como de quaisquer outros documentos de efeito fiscal, contra recibo datado e assinado pelo sujeito passivo, seu representante legal ou preposto, ou no caso de recusa, por declaração de quem o intimar, confirmada por duas testemunhas;

V - por meio de edital, mediante 01 (uma) única publicação no órgão de imprensa oficial do Estado.

VI - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:

a) envio ao DT-e do sujeito passivo; ou
(Redação da alínea dada pela Lei Nº 10379
de
16/06/2015).

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

(...)

§ 5.º
Considera-se feita a intimação:

(...)

VI - se por meio eletrônico:

a)
decorridos 10 (dez) dias, contados da data registrada:

1. no comprovante de entrega no DT-e do sujeito passivo; ou

2. no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; ou

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no DT-e, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a”, 1.

Ao compulsar os autos de origem, verifiquei que no ID n° 35693362 consta o comprovante de envio de intimação da decisão ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTe do sujeito passivo, em 21.05.2018, às 16:02:48.

Sobre tal questão, esta Colenda Câmara já se manifestou no sentido de que a intimação do contribuinte, no âmbito do
P
rocesso
A
dministrativo
F
iscal, realizada por meio do Domicilio Tributário Eletrônico – D
T
e,
torna dispensável a intimação direcionada ao advogado constituído.
Confira-se:

(...)
Hipótese em que a intimação do contribuinte, no âmbito de processo administrativo tributário, foi feita com base no seu Domicílio Tributário Eletrônico, nos termos do art. 136, §5º, VI, a, da Lei nº 7.000/2001, o que torna dispensável a intimação direta do seu advogado constituído.

(...)
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010473, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Nesse contexto,
(...)
,
não há o que se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme alegado pel
a

A
gravante.

D
estarte, considerando que a documentação acostada pelo recorrente não é suficiente para demonstrar que
a forma de atualização do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa que embasa o executivo
originário
supera o índice praticado pela União
e que
a intimação do contribuinte, no âmbito do
P
rocesso
A
dministrativo
F
iscal, realizada por meio do Domicilio Tributário Eletrônico – D
T
e, torna dispensável a intimação direcionada ao advogado constituído,
deve ser mantida a r. decisão objurgada, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
. STJ – Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Inadequação da via eleita:

1.1.
O
s argumentos constantes na
preliminar ventilada pelo ente público recorrido
se confundem com o mérito, onde serão devidamente analisadas.

1.2. Preliminar
REJEITADA.

2. Preliminar de Inovação Recursal:

2.1.
No caso em apreço,
verific
a-se
que
tanto na inicial da exceção de pré-executividade quanto na do presente recurso, o recorrente apresentou os mesmos argumentos
objetivando a extinção da execução fiscal de origem.

Nesse contexto,
não
deve
ser considerado como inovação recursal

a mera juntada de memória de cálculo
com atualização do débito exequendo

pelo recorrente, a fim de corroborar com sua tese.

2.2. Preliminar
REJEITADA.

3. Mérito recursal:

3.1.
O

Excelso
Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
(
ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

3.2.

Não obstante, a análise do argumento da parte
R
ecorrente, no sentido de que a forma de atualização do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa que embasa o executivo
originário
supera o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros), demanda prova de natureza contábil
que
não
foi
produzida
no primeiro grau
, não bastando,
para tanto,
a singela afirmação do excesso
ou planilha elaborada de forma unilateral pel
a

R
ecorrente, ante a impossibilidade de verificar se os cálculos ali contidos estão corretos
. Tampouco se presta à tal finalidade a simples constatação de que, nos últimos anos, a SELIC foi notoriamente inferior à taxa anual de juros praticada pela Fazenda Estadual.

3.3.
E
m sede de Exceção de Pré-executividade descabe dilação probatória (Súmula 393 do STJ), razão pela qual é possível depreender-se que
a

A
gravante utilizou meio processual inadequado para análise de tal questão, tendo em vista que, em razão do valor expressivo, objeto da execução fiscal de origem, é necessário a realização de perícia contábil para melhor elucidação do que foi alegado.

3.4. “
Hipótese em que a intimação do contribuinte, no âmbito de processo administrativo tributário, foi feita com base no seu Domicílio Tributário Eletrônico, nos termos do art. 136, §5º, VI, a, da Lei nº 7.000/2001, o que torna dispensável a intimação direta do seu advogado constituído” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010473, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

4. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR as preliminares de inadequação da via eleita e inovação recursal e no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.